Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715957-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Considerando a manifestação de vontade externada pelo recorrente EDSON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA por meio da petição juntada no ID. 21260501 – a qual encontra respaldo no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor –. DEFIRO A SUSPENSÃO deste processo até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no. 0731139-56.2020.8.07.0001, a qual atualmente encontra-se em trânsito para alguma das Varas da Fazenda Pública deste Distrito Federal, conforme decisão interlocutória proferida em 25/09/2020 (ID. 73143115 daquela ação coletiva). Publique-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora